Tribunal: TJPA
Processo: 0012368-60.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012368-60.2017.8.14.0008

APELANTE: ALLAN PATRICK DA SILVA MARTEL

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, DA LEI 10.826/2003.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.

NÃO PROVIMENTO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM E APREENSÃO DA ARMA EM PODER DO APELANTE, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.
PROVIDO
.
DA ANÁLISE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TEM-SE QUE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS, CONTUDO, APENAS UMA APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA BASE REDUZIDA, PASSANDO, AO FINAL, A SER DE
3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, SENDO MANTIDOS OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro

de 2024
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ALLAN PATRICK DA SILVA MARTEL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 9751683, relatou o Ministério Público, que no dia 02 de outubro de 2017, no “Bar do Assis”, localizado na rua Lovor Papagaio, Vila dos Cabanos, o ora apelante foi flagrado portando arma de fogo de uso restrito, pistola, calibre .40, nº de registro 17395, PCPA 6299, com um carregador e 09 munições não deflagradas.

Conforme a denúncia, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por populares que informaram a ocorrência de uma briga no “Bar do Assis” e que o ora apelante estava de posse de uma arma de fogo e estaria causando confusão no local.

Em razão de tal informação os policiais se dirigiram ao local informado e durante a revista pessoal foi encontrada com o apelante uma arma de fogo de uso restrito, sendo conduzido à delegacia para as devidas providências, onde se reservou ao direito de permanecer calado.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, da Lei 10.826/03.

Em ID 9751691, foi recebida a denúncia.

Em ID 9751692, resposta à acusação.

Em ID 9751693, Laudo nº. 2017.05.000447—BAL, comprovando pertencer a arma encontrada em poder do ora apelante, pistola TAURUS, calibre .40, Modelo PT 940, nº. SUA 17395, em perfeito estado de funcionamento, à Polícia Civil do Estado.

Em ID 9751694, termo de audiência, mídia em ID 9751695/699.

Em ID 9751700, alegações finais ministeriais.

Em ID 9751705, alegações finais defensivas.

Em sentença, ID Em ID 9751707, foi o ora apelante condenado nos termos da denúncia, restando sua pena base cominada em 04 anos de reclusão e 100 dias multa que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, § 2º, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 15824330, a defesa requereu a
reforma da sentença penal
, objetivando

absolvição por alegada ausência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria e redução da pena ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,
ID

15824333, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 16267102, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ALLAN PATRICK DA SILVA MARTEL
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

Da Absolvição

Requer a defesa a
absolvição do ora apelante por alegada
ausência de provas
, pois, afirma, o apelante nega a prática delitiva e as únicas testemunhas ouvidas, os policiais que efetuaram sua prisão, se mostram contraditórios, pleito ao qual não há como ser dado provimento.

O
porte
ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a
mera conduta
em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado, como no caso dos autos, em que o apelante foi flagrado na posse de uma arma de fogo .40, de propriedade da Polícia Civil.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que é irrelevante estar a arma desmuniciada para a configuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 450234 MS 2018/0114551-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

E M E N T A - EMBARGOS INFRINGENTES –
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA
– AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE –
DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA
– EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDOS. Em sede de embargos infringentes, não se conhece de matéria sobre a qual não houve divergência por ocasião do julgamento da apelação criminal.
A posse ilegal de munição é delito de mera conduta e perigo abstrato, motivos pelos quais se torna despicienda a apreensão de artefato hábil à deflagração
. Com o parecer. Embargos improvidos. (TJ-MS - EI: 00000374920178120025 MS 0000037-49.2017.8.12.0025, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 12/09/2019, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 18/09/2019)

O laudo pericial, acostado em documento de ID
9751693, comprova se tratar o artefato encontrado em poder do apelante de arma de uso restrito, em perfeito estado de funcionamento e pertencente à Polícia Civil do Estado.

Em depoimento prestado pelo policial militar Edelson Lobato, acostados aos autos, mídia em ID 9751695, a guarnição que ocupava, juntamente como o SLD Fábio, estava em ronda pela cidade quando populares os abordaram relatando que o apelante estava no “Bar do Assis” e, portando uma arma de fogo e fazia ameaças contra uma mulher, razão pela qual para o referido local os PM’s se deslocaram e o abordaram, sendo submetido à revista pessoal, oportunidade em que foi encontrada uma arma em seu poder, havendo relato de que o apelante ameaçava uma mulher que se negou a os acompanhar até a delegacia e de comparecer em Juízo em razão do temor que nutre pelo apelante que, segundo relatos, é envolvido com a prática de diversos crimes.

Em ID 9751696, o CBPM J. Farias, afirmou não se recordar dos fatos.

Em ID 9751697, consta depoimento prestado pelo CBPM Gilberto que informou ter sido requisitado via rádio pelo colega de farda, CB Edelson, para dar apoio e fazer revista pessoal no local, “Bar do Assis”; que próximo ao apelante, em local onde somente este se encontrava, foi encontrada a arma apreendida.

Ao ser ouvido, ID 9751698/99, o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando que a arma não foi encontrada em seu poder e que, por já ser conhecido dos policiais, estes lhe atribuíram a posse, mas, que várias pessoas foram abordadas.

Denota-se, dos depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão do apelante, que populares os interceptaram e informaram quem estava armado no “Bar do Assis” e fazendo ameaças contra uma mulher, e que tal pessoa era o ora apelante; que ao proceder a revista, em local em que somente este se encontrava, foi encontrada a arma, portanto, não há que se falar em contradição entre os depoimentos prestados pelos policiais, pois estes foram unânimes em afirmar a razão pela qual se deu a ação policial, quem fora indicado como portador de uma arma de fogo e que fazia ameaça contra demais frequentadores do local, sendo o artefato encontrado.

Assim,
em que pese a alegação de falta de provas da defesa, tem-se demonstrado que o apelante incorreu na prática prevista para o tipo, devendo, como autor, ser responsabilizado por sua conduta, pois trazia consigo arma de fogo em desacordo com determinação legal, como bem asseverado pelos policiais militares que o abordaram, sendo imperativo ressaltar que o depoimento dos policiais que participam das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE
. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. (...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
". (...).(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Se mostrando os depoimentos prestados pelos agentes públicos firmes e coesos, não restando comprovado nos autos qualquer vício que venha a os macular, deve ser negado provimento ao pleito absolutório e mantida a condenação.

Da Dosimetria

Neste ponto do apelo pretende a defesa revisão da pena base, para que esta seja reduzida ao mínimo legal, sob a alegação de que ao negativar a circunstância judicial relativa à culpabilidade o magistrado não apresentou devida fundamentação, tendo se utilizado de argumentação vaga e inerente ao próprio tipo penal.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, vejamos:

“
Do exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA PARA CONDENAR O REU ALLAN PATRICK DA SILVA MARTEL nas sanções punitivas do art 16 da lei 10.826/03 Em respeito ao art 59 do CP passo a dosagem da pena.

A culpabilidade está evidenciada; não há antecedentes que podem majorar a pena ( Sumula 444 do STJ); conduta social e personalidade não investigadas; os motivos não investigado, circunstancias prejudiciais pois que a arma era de propriedade da polícia bem como estava ameaçando pessoa,; não ocorreu nenhuma a consequência do crime ; o comportamento da vítima em nada colaborou com a prática delituosa, assim fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 100 dias multa, está fixada na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizada quando da execução , pelos índices de correção monetária ( art 49, §2º do CP)
.

Não há atenuantes ou agravantes.

Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno em concreto e definitivo em 04 anos de reclusão e 100 dias multa.

O sentenciado deverá cumprir a pena em Regime ABERTO.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Considerando que o acusado preenche os requisitos elencados no art. 44 do CPB, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (art. 44 § 2º do CPB, parte final), quais sejam, Prestação de Serviços à Comunidade Na SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO e limitação de fim de semana, as quais deverão ser cumpridas na mais estrita...”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, primeira fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, culpabilidade e circunstâncias, porém, não fundamentou sua manifestação quanto a culpabilidade, tendo apenas laconicamente afirmando estar esta evidenciada, não demonstrando sob que forma o apelante desbordou daquilo que já é previsto pelo tipo penal, apesar de ser cediço que qualquer manifestação judicial há que ser fundamentada. Assim, em virtude de qualquer fundamento à negativação do vetor, tenho este como neutro.

Quanto às circunstâncias do crime, tem-se que ao a negativar o sentenciante esclareceu suas razões, tendo esclarecido que esta se mostrou mais gravosa do que o normal, o porte em si, na medida em que o apelante usava uma arma de propriedade da Polícia Civil e com ela ameaçava demais frequentadores do estabelecimento comercial em que se encontrava, sendo tal conduta efetivamente mais gravosa do que o habitual para o crime, devendo, portanto, ser mantida como desfavorável.

Tem-se, portanto, que apenas uma circunstância judicial milita em desfavor do apelante; tem-se ainda que o crime pelo qual restou condenado prevê pena mínima, em abstrato, de 03 anos de reclusão, patamar do qual se deve partir na análise de sua pena base e sobre o qual há que ser acrescido o percentual de 1/6, conforme orientação do C. STJ, passando sua pena, na primeira fase da dosimetria, a ser de 3 anos e 6 meses e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não se observa a presença de atenuante ou agravante, assim como não se observa, na terceira fase, qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, permanecendo a pena no patamar alcançado de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantendo os demais dispositivos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena do ora apelante para 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

É o meu voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024